Tribunal: TCU
Processo: 038.109/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13083/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.109/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abílio Manoel da Silva (XXX.806.028-XX); Erli Esteves de Almeida (XXX.317.791-XX); Gilvan Hildério da Silva (XXX.242.884-XX); Izael Ferreira da Silva (XXX.715.161-XX); Jacqueline Vieira da Silva Brito (XXX.003.321-XX); João Pinto (XXX.533.447-XX); José Guimarães Barreiros (XXX.607.667-XX); Maria Aparecida Pereira Barbosa (XXX.819.551-XX); Maria Auxiliadora Batista (XXX.372.191-XX); Solange Maria Hofman Gatti (XXX.832.326-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.